Tribunal: TJDFT
Processo: 0727163-59.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RITO SUMARIÍSSIMO. CONTRATO DE DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVOS – INSTRUÇÃO – NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. A sentença extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por entender necessária avaliação pericial. Contudo, no rito sumariíssimo dos Juizados Especiais Cíveis, consoante art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do juizado é aquela que diz respeito à produção da prova necessária à instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No mesmo sentido, o enunciado 54 do FONAJE: “A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material”. A prova técnica pode ser produzida pelas partes, desde que não contrarie os princípios que o presidem (art. 2o da Lei no 9.099/95), podendo ainda o juiz inquirir técnicos ou solicitar parecer, conforme regra estatuída no art. 35 do mesmo diploma legal. Diante disso, neste caso, prescindível a produção de prova pericial para o deslinde da causa, o que evidencia a competência do Juizado Especial. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA.

2. In casu, relata a parte autora que firmou contrato com o requerido no valor de R$ 7.497,00 para: desenvolvimento de aplicativo para Android e IOS; programação desenvolvida em WPA e Nativa; instalação do Jotform; modulação de locação, de manutenção e de sinistro veicular. Sustenta que efetuou o pagamento de R$ 5.980,00, mas o aplicativo não foi efetuado a contento, impossibilitando a plena utilização do serviço. Por outro lado, aduz o requerido que sua obrigação foi cumprida, mas seria necessária a contratação de outra empresa para integralização do sistema.

3. Nos termos do art. 370, do CPC, “caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.” Nesta circunstância, caberia ao juiz processante determinar provas destinadas à apuração dos fatos necessários à justa solução da controvérsia. Prevalência do princípio da primazia do julgamento de mérito consagrado no art. 6o do CPC, aplicável com destacado vigor no sistema dos Juizados Especiais Cíveis.

4. Insta destacar que, apesar da possibilidade de julgamento da causa quando madura, não é o caso dos autos, já que não foi oportunizada às partes a produção de outras provas na fase de instrução.

5. Portanto, a melhor solução que se afigura para o caso é cassar a sentença e determinar que a instrução prossiga nos seus ulteriores termos.

6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

Para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para ampliar a instrução do feito.

7. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

8. Sem custas adicionais e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.